Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734464-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Com relação à promoção de ID 44297894, verifica-se que a petição inicial desta ação rescisória foi indeferida por decisão monocrática (ID 35342174). Interposto Agravo Interno (ID 36288307), o recurso foi desprovido, à unanimidade, nos termos do acórdão de ID 42250130. Assim, considerando que a rescisória foi, à unanimidade, considerada inadmissível, e tendo o acórdão transitado em julgado, em 13/2/2023 (certidão de ID 44020378), expeça-se alvará de levantamento dos depósitos de ID 30237076 e ID 34037825, em favor da parte ré, na forma dos artigos 968, II e 974, parágrafo único, ambos do CPC: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968. Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82. Intimem-se e, após ultimação das diligências, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora